Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INDEFERIMENTO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e só deve ocorrer quando constatado o desvio de finalidade empresarial ou a confusão patrimonial, não sendo a mera ausência de bens motivo para o deferimento do instituto.
2. De acordo com o art. 50, do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão patrimonial
3. Recurso conhecido e não provido.